Tribunal: TJPA
Processo: 0005851-75.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005851-75.2013.8.14.0009

APELANTE: NILZA MARIA SANTIAGO MESQUITA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005851-75.2013.8.14.0009

APELANTE: NILZA MARIA SANTIAGO MESQUITA

Advogado do(a) APELANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTESTAÇÃO PREMATURA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. IMPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito e sem condenação em honorários sucumbenciais, Ação de Busca e Apreensão proposta por instituição financeira, em razão do abandono da causa antes da execução da liminar.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se a contestação ofertada antes da apreensão do bem configura resistência capaz de ensejar sucumbência;
(ii) definir se a desistência da ação antes da formação da relação processual impõe a condenação em honorários advocatícios.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A contestação apresentada antes da apreensão do bem é considerada prematura, nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei 911/1969, e conforme entendimento do STJ (Tema 1040).
4. A ausência de citação válida e a desistência da ação antes da angularização processual afastam a incidência do art. 90 do CPC, não se configurando hipótese de sucumbência.
5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal, inexistindo razão para sua reforma.

IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contestação apresentada antes da apreensão do bem em ação de busca e apreensão é prematura, não configurando resistência apta à fixação de honorários advocatícios.
2. A desistência da ação antes da citação válida e da formação da relação processual afasta a sucumbência, sendo indevida a condenação em honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 90 do CPC; art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Rcl: 54470 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por NILZA MARIA SANTIAGO MESQUITA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0005851-75.2013.8.14.0009, que negou provimento ao recurso de apelação mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios, Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, sob fundamento de abandono da causa pela instituição financeira.

Na decisão agravada, entendeu-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1040), a

contestação é considerada prematura quando apresentada antes da apreensão do bem, e que a desistência antes da angularização processual não enseja a fixação de honorários sucumbenciais.

No Agravo Interno, a parte agravante sustenta que a decisão não observou o art. 90 do CPC/2015, alegando que a parte autora da ação deu causa à extinção do processo, de modo que deveria arcar com os honorários advocatícios, especialmente considerando que a defesa foi apresentada e houve atuação da parte adversa até a desistência da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mérito, todavia, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1040, em ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, a contestação somente deve ser apresentada após a execução da liminar de busca e apreensão, sendo considerada prematura quando ofertada antes da apreensão do bem.

Na hipótese dos autos, a desistência da ação de busca e apreensão pelo autor ocorreu antes da execução da liminar e antes da citação válida da parte requerida.

Assim, não houve a formação da relação jurídica processual completa, nem a angularização da lide, razão pela qual não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO CABÍVEIS . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória caso haja angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final . Nessa linha: Rcl 31.296 ED (de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019); e Rcl 24.417 AgR, (Rel. Min . ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017). 2. No caso, a parte beneficiária do ato impugnado não contestou a reclamação, logo não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais. Não há omissão a ser suprida no Acórdão embargado . 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - Rcl: 54470 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023)

Ademais, o art. 90 do CPC deve ser interpretado em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente em hipóteses em que a atuação da parte contrária é anterior à citação ou ao cumprimento da liminar, e, portanto, sem efetiva resistência ao pedido inicial.

Dessa forma, não tendo havido citação válida da parte requerida, nem cumprimento da medida liminar, e sendo a contestação apresentada prematuramente, não há sucumbência apta a ensejar o arbitramento de honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025